Tribunal: TJSP
Processo: 1081329-81.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS - EMBARGOS REJEITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1081329-81.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é embargado ERNESTO ALVARO PEDROSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 23842
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1081329-81.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO CAPITAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1081329-81.2018.8.26.0100/50000 - VOTO No 23842 - SLB
EBGTE.: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
EBGDO.: ERNESTO ÁLVARO PEDROSO
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO PLANO DE
SAÚDE
-
EMBARGOS
OPOSTOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

IMPOSSIBILIDADE

DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS - EMBARGOS
REJEITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 750/752 que negou provimento ao recurso da
embargante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido e
determinou o fornecimento de home care.
Afirma que presente recurso tem por fundamento
tornar claro o prequestionamento dos artigos 186, 422, 927 e 944 do
Código Civil; artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor; a Lei no
9656/98, art. 10, VI.
Alega que a cláusula que exclui o tratamento
domiciliar está expressa e em nada fere o Código de Defesa do
Consumidor, estando em conformidade com o Código Civil. Sustenta a
licitude da negativa e questiona o dano moral.
É o relatório.
O plano de saúde interpõe embargos de declaração
com o fim de prequestionamento.
Embargos de declaração não podem ser manejados
para fins de prequestionamento, porque o juiz não precisa acompanhar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1081329-81.2018.8.26.0100/50000 - VOTO No 23842 - SLB
pontualmente toda a argumentação das partes, principalmente quando
exista questão lógica fundamental suficiente para apagar outros aspectos
da controvérsia.
Desnecessário que a decisão enfrente todos os
dispositivos de lei invocados pelas partes.
Com relação ao prequestionamento, a Corte Superior
de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a
edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator